Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000857-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LAGO JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE MOURA representado POR EVANETE ALVES MASCARENHA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, VALDIR BATISTA DA CONCEICAO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, VALDIR BATISTA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÃO ANULADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que determinou a reabertura da fase instrutória no cumprimento de sentença de ação de desapropriação.

A decisão recorrida ordenou nova avaliação judicial do imóvel, argumentando que a indenização deve ser contemporânea à avaliação pericial, mesmo após a homologação de acordo entre as partes e o trânsito em julgado da decisão.

A ação de desapropriação foi movida pelo Estado da Bahia em 1977. Em 2019, os Espólios dos Srs. Paulo Malaquias Mello e Edson Alves de Moura aceitaram o valor depositado pelo Estado a título de indenização prévia. O acordo foi homologado em 13/09/2021, fixando-se a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão homologatória poderia ser desconsiderada após o trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a exclusão da responsabilidade do Banco Bradesco S.A. como auxiliar da justiça em agravo de instrumento anterior, desconstituiria a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Agravo interno prejudicado, uma vez que a decisão colegiada acerca do mérito de recurso principal, suplanta os efeitos da decisão monocrática.

A decisão homologatória não foi objeto de anulação ou rescisão, não havendo fato jurídico processual que autorizasse a desconsideração da coisa julgada.

O agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A.
dizia respeito à responsabilidade da instituição bancária como auxiliar da justiça, tendo em vista que os valores depositados pelo Estado nos autos principais aparentemente desapareceram nas sucessões entre os bancos responsáveis pelos depósitos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do estado da Bahia.

Nestes termos, forçoso reconhecer que a decisão homologatória do acordo firmado entre o Estado da Bahia e os Espólios continua protegida sob o manto da coisa julgada, eis que não foi objeto de anulação, tampouco de ação rescisória; não comportando rediscussão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, decisão reformada, para determinar a anulação da decisão recorrida, a fim de garantir a autoridade da coisa julgada e o prosseguimento do cumprimento da sentença, nos termos da legislação processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000857-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE MOURA representado POR EVANETE ALVES MASCARENHA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .